Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 70848831 a 70848833, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referentes à RPV de ID 68894326, concernente ao crédito de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Sucumbenciais). Intime-se o exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 15 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR